Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736203-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716001-89.2020.8.07.0020, manejado em desfavor da Agravante pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRANDINO, entre outros temas, manteve a multa por litigância de má-fé outrora aplicada à Devedora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real do débito, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (Id's. 100284240, 100284241, 100284242, 100284243 e 100284244). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que ‘em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória’ (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida; e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id's. 100284240, 100284241, 100284242, 100284243 e 100284244), sendo que o valor da dívida atualizado consiste em R$ 18.421,85. Mantenho a condenação da executada em litigância de má-fé, pois a multa foi aplicada em razão dos atos protelatórios praticados no feito pela demandada, inclusive em face de decisões confirmadas em sede recursal; não sendo o excesso na execução a única questão discutida nos autos. Mantenho a gratuidade da justiça concedida à parte executada, conforme decisão do eg. STJ juntada aos autos (Id. 82324879). Defiro o pedido de penhora de penhora nos rosto dos autos indicados abaixo. Oficie-se. Autos n.o 0001711-63.2019.5.10.0101, 1a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF; Autos n.o 0712870-43.2019.8.07.0020, 3a Vara Cível de Águas Claras – DF. Proceda-se à exclusão da restrição RENAJUD, conforme requerido na petição de Id. 105484723. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 13 de outubro de 2021 15:44:25.” Argumenta a Agravante que “a v. juíza homologou os cálculos corretos da contadoria do eminente tribunal, porém ignorou que os embargos de declaração que causou a multa por má fé para a agravante dizia respeito ao erro de cálculo que geraria enriquecimento ilícito para o agravado e não sobre qualquer outro assunto discutido na ação de cumprimento de sentença, mantendo, com isso, a aplicação indevida da multa” (Num. 30641706 - Pág. 3). Acrescenta que, “embora evidente o excesso de execução (comprovado pela contadoria) ignorou mais uma vez a juíza a determinação do codex legal, art 940,CPC e a devida aplicação da letra da lei” (Num. 30641706 - Pág. 3). Tece arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede o provimento do recurso para que seja “retirada de imediato a multa por litigância de má fé posto que os embargos de declaração foram comprovados legítimos e não passiveis de multa e o conhecimento do presente recurso para a aplicação do artigo 940 cpc em face do valor cobrado indevidamente pelo agravante e ainda a confirmação da retirada da multa por litigância de má fé vez que comprovada a tentativa de enriquecimento ilícito por parte do agravado” (Num. 30641706 - Pág. 5). Sem preparo. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou a Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à condenação da Agravante por litigância de má-fé, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 31/05/2021, em que foram rejeitados os Embargos de Declaração então manejados pela Executada, ora Agravante (Num. 93357658 do Feito originário): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 89307418), opostos em face do despacho proferido nos autos (Id. 88186581), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Recebo os presentes embargos, ante a sua tempestividade. No entanto, possuem conteúdo manifestamente protelatório. Contrariando o que alega a embargante, o despacho embargado não contém conteúdo decisório. Apenas se prestou a dar andamento às determinações contidas na decisão de recebimento do presente cumprimento de sentença. Antes provisório, agora definitivo. (Vide decisão Id. 78598534). Ademais, nos termos do art. 523, §3o, do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário tempestivamente, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, independentemente de nova intimação/decisão. Desta forma, conforme o art. 1.022. do CPC, só cabem embargos de declaração contra qualquer ‘decisão’ judicial, não inclusos, portanto, os despachos de mero expedientes, os quais visam, de regra, ordenar o andamento do processo. Todavia, ainda que fosse o despacho de substância decisória, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não padece o conteúdo embargado de qualquer ‘vício’ que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material contra qualquer decisão eivada desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo o despacho de Id. 88186581, tendo em vista este não conter qualquer conteúdo decisório. De outro lado, a embargante foi advertida na decisão de Id. 85939853 do seguinte: ‘caso de novas manifestações da parte executada, reiterando os mesmos pedidos já rejeitados, serão aplicadas as sanções legalmente previstas’. Antes a desobediência dessa pretérita advertência e por todo o exposto, CONDENO a embargante à litigância de má-fé e lhe aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (Id. 89887232), pois entendo que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC/2015. Anote-se a gratuidade da justiça concedida à parte executada conforme decisão do E. STJ juntada aos autos (Id. 82324879). Após decurso do prazo recursal, volte-me os autos conclusos para apreciação do pedido de Id. 89887227. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 31 de maio de 2021 20:41:06.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo considerou manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração então manejados pela ora Agravante e aplicou a multa respectiva (art. 1.026, § 2o, do CPC). Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto à condenação da Agravante por litigância de má-fé, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 31/05/2021, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao indeferimento do pedido de redirecionamento da execução às sócias. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito de aplicação do disposto no art. 940 do Código Civil, a matéria não foi objeto de apreciação na decisão agravada. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador